Tribunal: STJ
Processo: 5005342-37.2022.4.03.6103
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851488 - SP
(2025/0032258-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: CKBR BEBIDAS LTDA - SUCESSORA DE
EMBARGANTE
: CERVEJARIAS KAISER BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANA ROSANOVA GALHARDO - SP109717
DIEGO FILIPE CASSEB - SP256646
CRISTIANE IANAGUI MATSUMOTO GAGO - SP222832
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado
pela embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com
o desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55818722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/04/2026 18:55:22
Publicação no DJEN/CNJ de 15/04/2026. Código de Controle do Documento: 722960f8-1b27-4554-b6dd-3d0ddf45ed4b

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55818722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/04/2026 18:55:22
Publicação no DJEN/CNJ de 15/04/2026. Código de Controle do Documento: 722960f8-1b27-4554-b6dd-3d0ddf45ed4b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851488 - SP
(2025/0032258-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: CKBR BEBIDAS LTDA - SUCESSORA DE
EMBARGANTE
: CERVEJARIAS KAISER BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANA ROSANOVA GALHARDO - SP109717
DIEGO FILIPE CASSEB - SP256646
CRISTIANE IANAGUI MATSUMOTO GAGO - SP222832
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado
pela embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com
o desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela CKBR BEBIDAS
LTDA. (CERVEJARIAS KAISER BRASIL LTDA.) contra acórdão da Primeira Turma,
de minha relatoria, assim ementado (e-STJ fl. 3.770):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE
PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do RISTJ e no
art. 253,
III, do
compete à parte agravante infirmar
art. 932,
CPC/2015,
especificamente os fundamentos adotados pela Corte de origem para obstar o
seguimento do recurso especial, mostrando-se inadmissível o agravo que não
se insurge contra todos eles.
Documento eletrônico VDA54543237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:20:12
Código de Controle do Documento: 80e8cd9a-dc1f-40eb-8219-aa8fbb3f273c

2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de
forma clara e objetiva, as razões que levaram à inadmissibilidade do apelo
nobre.
3. Agravo interno desprovido.
A embargante alega, em suma, que "destinou capítulo próprio do
Agravo em Recurso Especial justamente à impugnação individualizada desse
fundamento, qual seja, o capítulo III.2, (i) identificando expressamente que a decisão de
inadmissão se valeu de pretensa 'jurisprudência consolidada' do E. STJ, com base nos
julgados AgInt no
e
(ii) demonstrando que esses
REsp 1965173/RS REsp 1764790/SC;
precedentes não se enquadram no conceito de jurisprudência dominante; e (iii)
invocando o entendimento firmado por essa Corte no PUIL
no sentido de que a
825/RS,
noção de 'jurisprudência consolidada' se observa, em especial, a partir de decisões
proferidas em IRDR, IAC, Recursos Especiais Repetitivos ou Embargos de Divergência.
Portanto, ao afirmar que não houve impugnação clara e específica do fundamento
relativo à Súmula 83 do STJ, o v. Acórdão embargado desconsidera trecho do Agravo
em Recurso Especial, incidindo em premissa fática que não corresponde ao conteúdo
efetivamente deduzido pela Embargante” (e-STJ fl. 3.785).
Complementa que "o v. Acórdão também incorreu em omissão,
quanto à tese de aplicação do entendimento firmado no PUIL
de 24.05.2023,
825/RS
pela Primeira Seção – firmou por unanimidade o entendimento de que o conceito de
jurisprudência dominante só se observa por meio de decisão no âmbito de Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (“IRDR”), Incidente de Assunção de Competência
(“IAC”), Recursos Especiais Repetitivos ou Embargos de Divergência. Muito embora o
julgamento tenha se dado por meio de pedido de uniformização de interpretação de lei
federal — próprio do âmbito dos juizados especiais — esse julgamento sinaliza o
entendimento do E. STJ sobre o tema, devendo ser estendido às demandas que tramitam
na justiça comum" (e-STJ fl. 3.786).
Sem impugnação (certidão de e-STJ fl. 4.397).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC),
vícios inexistentes na espécie.
No caso, foi adotada clara e específica fundamentação no acórdão
embargado ao manter a decisão monocrática, que não conheceu do agravo em recurso
Documento eletrônico VDA54543237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:20:12
Código de Controle do Documento: 80e8cd9a-dc1f-40eb-8219-aa8fbb3f273c

especial, por ausência da devida impugnação do fundamento da decisão de inadmissão
do apelo nobre, referente à consonância do acórdão regional com a jurisprudência do STJ
(Súmula 83 do STJ).
É o que se extrai do seguinte trecho do julgado ora impugnado (e-
STJ fl. 190):
Conforme exposto na decisão agravada, no caso, nas razões do agravo em
recurso especial, a agravante não infirmou de forma clara e específica o
fundamento relativo à incidência da Súmula 83 do STJ, que ampara a decisão
de inadmissão, em evidente desrespeito ao referido princípio.
Limitou-se a repisar questões vertidas nas razões de recurso especial e
defender, de modo superficial, que (e-STJ fl. 3.634):
24. A r. decisão agravada sustenta que o v. acórdão recorrido estaria em
conformidade com pretensa jurisprudência consolidada desse E. STJ,
constante dos precedentes do AgInt no R Esp n.o
e R Esp n.o
1.965.173/RS
1.764.790/SC.
25. Entretando, esse entendimento não deve prosperar. Isso porque as decisões
deste E. STJ invocadas pela r. decisão agravada não podem ser tidas como
representativas de jurisprudência consolidada, eis que ainda não existe
jurisprudência dominante ou pacificada nesse E. STJ a respeito do tema.
26. Nesse sentido, vale destacar que esse próprio E. STJ – por meio do
julgamento do PUIL no
de 24.05.2023, pela 1a Seção – firmou por
825/RS
unanimidade o entendimento de que o conceito de jurisprudência dominante
só se observa por meio de decisão no âmbito de Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (“IRDR”), Incidente de Assunção de Competência
(“IAC”), Recursos Especiais Repetitivos ou Embargos de Divergência. Muito
embora o julgamento tenha se dado por meio de pedido de uniformização de
interpretação de lei federal — próprio do âmbito dos juizados especiais — tal
julgamento sinaliza o entendimento deste E. STJ sobre o tema, devendo ser
estendido às demandas que tramitam na justiça comum.
27. Nesse sentido, evidente que essa não é a hipótese destes autos, uma vez
que os precedentes invocados advêm da atividade das Turmas, órgãos
fracionários
de
composição
reduzida,
compreendendo,
portanto,
precedentes isolados que não se enquadram no conceito de jurisprudência
consolidada ou dominante.
Ponderados esses elementos, verifica-se que a insurgência da
embargante não diz respeito à eventual deficiência de fundamentação do julgado, mas à
interpretação que lhe foi desfavorável, possuindo (aquela) caráter meramente infringente
e, por isso, sendo de inviável acolhimento no âmbito restrito dos embargos de
declaração.
Entretanto, sopesando a boa-fé objetiva, não considero esses
primeiros aclaratórios como flagrantemente procrastinatórios, motivo pelo qual deixo de
aplicar a multa processual correspondente.
Documento eletrônico VDA54543237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:20:12
Código de Controle do Documento: 80e8cd9a-dc1f-40eb-8219-aa8fbb3f273c

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54543237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:20:12
Código de Controle do Documento: 80e8cd9a-dc1f-40eb-8219-aa8fbb3f273c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.851.488 / SP
Número Registro: 2025/0032258-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50053423720224036103
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CKBR BEBIDAS LTDA - SUCESSORA DE
AGRAVANTE : CERVEJARIAS KAISER BRASIL LTDA
ADVOGADOS : LUCIANA ROSANOVA GALHARDO - SP109717
DIEGO FILIPE CASSEB - SP256646
CRISTIANE IANAGUI MATSUMOTO GAGO - SP222832
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CKBR BEBIDAS LTDA - SUCESSORA DE
EMBARGANTE : CERVEJARIAS KAISER BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANA ROSANOVA GALHARDO - SP109717
DIEGO FILIPE CASSEB - SP256646
CRISTIANE IANAGUI MATSUMOTO GAGO - SP222832
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA55528033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:52:27
Código de Controle do Documento: 04b81332-1692-40a4-9d12-756f30f4ea6a

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:52:27
Código de Controle do Documento: 04b81332-1692-40a4-9d12-756f30f4ea6a